Tribunal: TJSP
Processo: 1032796-40.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Competência da Justiça Estadual. Não configurada hipótese de competência da Justiça Federal – 2. Legitimidade passiva da instituição financeira evidenciada. Discussão a respeito da ilegalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Competência da Justiça Estadual. Não configurada hipótese de competência da Justiça Federal – 2. Legitimidade passiva da instituição financeira evidenciada. Discussão a respeito da ilegalidade do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Banco do Brasil S/A que figura como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no contrato de financiamento bancário firmado pela autora – 3. Programa "A UNIESP paga" – Contrato de garantia pelo qual a instituição de ensino se obriga ao pagamento do FIES – Condicionamento do pagamento das prestações de financiamento à excelência no desempenho escolar do aluno – Falta de regulamentação do conceito de excelência – Impossibilidade – Artigos 51, inciso XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese, ademais, em que a autora comprovou ter realizado atividades sociais mediante apresentação de relatórios. Cobrança indevida das prestações de financiamento à aluna – 4. Dano moral caracterizado. Indenização majorada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada para julgar improcedentes pedidos formulados em face do banco réu e condenar as instituições de ensino ré ao pagamento de indenização por danos morais – Recursos do banco réu e da autora parcialmente providos e não provido o das instituições de ensino.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032796-40.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes UNIESP
S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
JESSICA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos da instituição financeira ré e da autora, e
negaram provimento ao recurso das instituições de ensino corrés, nos termos que
constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1032796-40.2018.8.26.0602
Apelantes/Apelados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo Iesp,
Fundação Uniesp de Teleducação e Uniesp S.A. e Banco do Brasil S.A.
Apelada/Apelante: Jessica de Souza (Justiça Gratuita)
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: José Elias Themer
Voto no 8309
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços educacionais
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Inconformismo das partes 1. Competência da
Justiça Estadual. Não configurada hipótese de competência da
Justiça Federal
2. Legitimidade passiva da instituição
financeira evidenciada. Discussão a respeito da ilegalidade do
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Banco do
Brasil S/A que figura como representante do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no contrato de
financiamento bancário firmado pela autora 3. Programa “A
UNIESP paga” Contrato de garantia pelo qual a instituição de
ensino se obriga ao pagamento do FIES Condicionamento do
pagamento das prestações de financiamento à excelência no
desempenho escolar do aluno Falta de regulamentação do
conceito de excelência Impossibilidade Artigos 51, inciso
XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor Hipótese,
ademais, em que a autora comprovou ter realizado atividades
sociais mediante apresentação de relatórios. Cobrança indevida
das prestações de financiamento à aluna 4. Dano moral
caracterizado. Indenização majorada ao importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada para
julgar improcedentes pedidos formulados em face do banco réu
e condenar as instituições de ensino ré ao pagamento de
indenização por danos morais Recursos do banco réu e da
autora parcialmente providos e não provido o das instituições
de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 651/655, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i)
condenar as instituições de ensino corrés ao pagamento solidário das
parcelas vincendas do financiamento estudantil FIES e devolver à autora
os valores despendidos com os pagamentos das parcelas vencidas, com
atualização e juros de mora dos vencimentos correspondentes, com
atualização monetária contada do ajuizamento da ação e juros de mora a
partir da citação, bem como (ii) declarar a inexigibilidade do débito
proveniente do contrato de financiamento estudantil em relação à autora
(fls. 52/65) e (iii) condenar as instituições de ensino rés ao pagamento da
metade das custas processuais e honorários de advogado, de 10% (dez por
cento) do valor das condenações. Condenou a autora no pagamento da
outra metade das custas processuais e honorários de advogado, de 10%
(dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos morais (R$
50.000,00). Condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos
patronos do banco réu, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Apelam as instituições de ensino corrés a fls.
657/675. Sustentam, em síntese, que a autora não fazia parte do programa
FIES, não fazendo jus a amortização do financiamento. Aduzem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
4
autora não cumpriu as suas obrigações. Argumentam que o ônus da prova
é da autora, que deixou de juntar provas suficientes que demonstrassem
seu direito. Afirmam que inexiste dano moral a ser indenizável. Alegam
que a condenação dos honorários advocatícios é desproporcional, devendo
ser reduzidos à quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Pleiteiam a reforma
parcial da r. sentença. Pedem a manifestação expressa acerca de
dispositivos legais para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e preparado.
A autora apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 701/712).
Apela o banco corréu a fls. 684/696. Sustenta,
preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta
ação. Aduz que o FNDE é sujeito passivo legitimo para compor o polo
passivo desta demanda, chamando-a ao processo. Argumenta que o FNDE
é o único agente competente para autorizar a contratação, o aditamento, o
cancelamento e o encerramento de operações e realizar os repasses para as
instituições de ensino. Aduz que não possui qualquer elo com as
instituições de ensino, figurando apenas como agente financeiro. Sustenta
que é competência exclusiva da Justiça Federal processar e julgar ações em
face do FNDE, que é autarquia federal. No mérito, alega em síntese que
agiu legalmente na contratação. Aduz que a livre negociação e a autonomia
da vontade devem ser respeitadas, não devendo se abster de cobrar a autora
pelos débitos. Argumenta que o pedido de inversão do ônus da prova não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
5
deve ser acolhido. Pleiteia a reforma da r. sentença. Pede a manifestação
expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e preparado.
A autora apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 744/753).
Apela a autora a fls. 754/758. Sustenta, em
síntese, que restaram configurados os danos morais, porquanto as
instituições de ensino rés deram causa à indevida inclusão de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a instituição de ensino veiculou
propaganda enganosa, cobrou valores superfaturados e não cumpriu os
benefícios ofertados. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça a autora.
O banco apelado apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 768/772). As
instituições de ensino apresentaram contrarrazões requerendo seja negado
provimento ao recurso (fls. 773/778).
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
alegação
de
incompetência da Justiça Estadual, vez que não se vislumbra interesse da
União, tratando-se de demanda exclusivamente privada. A questão
colocada em debate nos autos está relacionada ao cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
6
requisitos previstos no contrato firmado entre as partes, não envolvendo
discussão acerca da aplicação das regras instituídas pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação que justificasse sua inclusão no polo
passivo.
Assim, a competência da Justiça Federal vem
bem delineada no artigo 109 da Constituição Federal de 1988, e o caso dos
autos não se subsome a nenhuma das hipóteses ali previstas.
Ainda
preliminarmente,
constata-se
a
legitimidade passiva do Banco do Brasil. No contrato de financiamento
estudantil o Banco do Brasil S/A figurou como representante do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de modo que possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
O pedido de abstenção de se cobrar o
financiamento estudantil em face autora permite concluir que a instituição
financeira deve permanecer no polo passivo, vez que há vínculo
obrigacional entre as partes.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
“Tutela
de
urgência
indeferida
-
Financiamento
estudantil - FIES - Requerimento de imposição do
pagamento pela UNIESP ou suspensão da exigibilidade
do débito - Ausência dos requisitos legais para a
concessão da tutela antecipada - Banco do Brasil parte
legítima para figurar no polo passivo da lide - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP,
AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
7
2160342-58.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Miguel Petroni Neto, j. 24/10/2017).
No mérito, os recursos do banco réu e da autora
comportam parcial provimento, ao passo que o apelo das instituições de
ensino ré não merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise desta
D. Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da cobrança, por
parte da instituição financeira ré, bem como da possibilidade de obrigar as
instituições de ensino rés a arcarem com o pagamento do financiamento
estudantil firmado entre a autora e o Banco do Brasil S/A, eventual
configuração do dano moral sofrido pela autora e a adequação do valor
arbitrado a título de verba honorária sucumbencial.
Conforme documentos juntados aos autos, a
autora concluiu o curso de graduação em administração na Faculdade de
Sorocaba, como demonstram os documentos referentes à conclusão do
curso (fls. 44) e o histórico escolar (fls. 46/47). A autora celebrou contrato
de abertura de crédito com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, representado pelo Banco do Brasil, para financiar seus estudos,
bem como os respectivos termos aditivos (fls. 630) e cronograma de
amortização (fls. 52/65), tendo demonstrado a realização de pagamentos
trimestrais de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Ademais, a autora assinou contrato de garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
8
pagamento das prestações do FIES, comprometendo-se perante a
instituição de ensino ré e recebeu o respectivo certificado de garantia de
pagamento (fls. 630). A apelante também comprovou a participação em
trabalhos voluntários (fls. 66), no período de janeiro/2013 a
dezembro/2016.
Com efeito, a r. sentença reconheceu a
abusividade dos critérios exigidos para que a autora se beneficiasse do
programa “a UNIESP paga”, tendo em vista ser vago o conceito de
“excelência” no desempenho acadêmico e da comprovação da prestação de
trabalho voluntário (fls. 651/655).
Neste contexto, a autora faz jus ao pagamento de
seu curso universitário pelas instituições de ensino rés, motivo pelo qual se
reputa indevida qualquer cobrança em face da autora referente ao
financiamento estudantil em discussão.
Conforme entendimento desta C. Câmara, não
havendo descumprimento do contrato por parte da autora, as instituições
de ensino devem arcar com o pagamento das parcelas do financiamento
estudantil, sob pena de descumprimento do contrato, que atribui às
instituições de ensino a obrigação de quitação das mensalidades
financiadas.
No entanto, não há como compelir a instituição
financeira ré a se abster de cobrar diretamente da autora os valores das
mensalidades do financiamento estudantil eventualmente inadimplidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
9
porquanto o banco réu não integrou o contrato de garantia de pagamento
do FIES, firmado entre as instituições de ensino rés e a autora (fl. 630).
Assim, a relação jurídica existente entre a autora e
a instituição financeira está adstrita ao financiamento estudantil (FIES),
contrato no 651.103.502, pelo qual o Banco réu atuou tão somente na
qualidade de agente financeiro do programa estudantil denominado FIES,
o que lhe confere a prerrogativa de exigir o pagamento do débito
inadimplido em face da mutuária.
Dessa forma, a sentença recorrida deve ser
reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do
Banco do Brasil S/A.
Por outro lado, o dano moral está caracterizado,
vez que a autora além de sofrer quebra de expectativa legítima com relação
ao contrato de financiamento de valor expressivo, teve que arcar com o
pagamento de algumas mensalidades do aludido financiamento para
impedir a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
Acerca do valor do dano moral, o entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta Turma, AgRg. no
AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
10
Ferreira, DJe 03/05/2016).
Assim, o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais deve ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica,
que é a satisfação do sentimento de perda da vítima e a desestimulação do
autor da ofensa na prática de novos atos. Além disso, a indenização deve
guardar proporção com a natureza da ofensa, a gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, arbitro o
valor da indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por
fim,
observa-se
a
desnecessidade
de
mencionar individualmente os artigos de lei indicados pela parte para fins
de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Diante disso, os recursos da instituição financeira
e da autora merecem prosperar parcialmente para (i) julgar improcedentes
os pedidos formulados em face da instituição financeira ré, devendo, por
isso, a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais a
que deu causa, bem como honorários advocatícios fixados em favor dos
patronos do banco réu no importe de 12% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032796-40.2018.8.26.0602 -Voto no 8309
11
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; (ii)
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial em face das
instituições de ensino para compeli-las ao pagamento do financiamento
estudantil em nome da autora, restituindo os valores eventualmente já
quitados pela autora, relativos ao contrato no 651.103.502, bem como para
condena-las ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento (sessão de
julgamento) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
por tratar o caso de responsabilidade civil contratual.
Por força da sucumbência, arcarão as instituições
de ensino rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 15% sobre o valor
atualizado do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos da instituição financeira ré e da autora, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso das instituições de ensino corrés, nos
termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora